Tribunal: TJDFT
Processo: 0735381-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação adesiva interposta por PROMÉDICA - PROTECÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A. e OUTROS, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos morais e materiais ajuizada em desfavor de EDISON FREITAS DE SIQUEIRA e EDISON FREITAS DE SIQUEIRA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS. O recurso adesivo não veio acompanhado da guia de recolhimento do preparo e do comprovante de pagamento (IDs. 34320567/3430574) Os apelantes foram intimados para se manifestarem sobre a viabilidade e tempestividade do recurso adesivo, bem como regularizarem o preparo nos termos do artigo 1.007, § 4o do CPC (ID. 34790477). O preparo foi recolhido na forma simples (IDs 35299287/35299289). É o relatório, decido. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Embora o recorrente tenha sido intimado a regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, o fez na forma simples, irregularidade penalizada com a deserção. O art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO ADESIVO. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204